Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-30.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Procedência para exclusão da logomarca da autora e imagem de seus produtos do 2o capítulo da série ('Você é o que Você Come: A Dieta dos Gêmeos'), condenada a ré por danos morais em R$ 20.000,00 – Inconformismo das partes – Demanda que envolve responsabilidade civil por violação de direitos de personalidade, não relacionada a questões

Ementa:
APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Procedência para exclusão da logomarca da autora e imagem de seus produtos do 2o capítulo da série ('Você é o que Você Come: A Dieta dos Gêmeos'), condenada a ré por danos morais em R$ 20.000,00 – Inconformismo das partes – Demanda que envolve responsabilidade civil por violação de direitos de personalidade, não relacionada a questões empresariais – Competência mantida – Conteúdo reproduzido no programa da ré dissociado da atividade exercida pela autora – Programa que associa a imagem desta ao desmatamento na Amazônia, local onde não exerce sua atividade, destinada a suinocultura (e não pecuária bovina extensiva) – Exibição da logomarca da autora que induz o assinante associar a atividade por ela desempenhada a danos ambientais, podendo ser acessado por milhares de assinantes – A determinação de exclusão da logomarca da autora e imagem de seus produtos não implica em ofensa ao exercício da liberdade de expressão – Danos morais ocorrentes – Utilização da imagem da autora na série, induzindo o assinante associar a atividade exercida por esta a danos ambientais, o que já é capaz de ensejar tal indenização – Valor fixado (R$ 20.000,00) que comporta majoração para R$ 150.000,00 – Sentença reformada – Recurso da autora provido em parte e recurso da ré não provido.